Tribunal: STF
Processo: HC 267823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGIO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO INATINGIDO. ART. 112, DA LEI 7.210/1984. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente que “[...] atualmente cumpre pena total de 14 anos de reclusão, por delitos gravíssimos, hediondos, a saber, crime sexual contra duas crianças, com oito e onze anos, filhos de sua companheira (Art. 217, ‘caput’, Parte A, c/c Art. 226, ‘caput’, II, ambos do CP), com término da pena previsto para 27/12/2032 (fls. 174/175 e 219/222 dos autos de execução)”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a progressão de regime.

    III. Razões de decidir

    3. Para além de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser firme no sentido de que “[é] possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas” (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2021), a referida progressão de regime somente ocorrerá quando estiverem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei 7.210/1984, o que não ocorre no caso.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.